Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001692-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SAMUEL SOUZA MENDES - CPF: 045.450.321-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL SOUZA MENDES - CPF: 045.450.321-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Data-base para progressão de regime. Detração penal. Período em liberdade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de alteração da data-base, decorrente de condenação por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a retificação da data-base.

II. Questão em discussão

Possibilidade de fixação da data-base para benefícios executórios a partir da primeira prisão.

III. Razões de decidir

1.
“Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por [...] meses, devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, [...] sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período que ele permaneceu em liberdade”
(STJ, HC no 563.052/MG).

2.
“Se o reeducando permaneceu solto durante parte da instrução processual, deve ser considerada a data da última prisão como marco inicial para a concessão dos benefícios da execução, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade”
(TJMG, AgExPe no 1.0000.19.058000-1/000).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A data-base para concessão de benefícios executórios deve corresponder ao início da execução da pena definitiva, não sendo possível utilizá-la a partir de prisão cautelar interrompida por liberdade provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, II e XLVI; LEP, arts. 118, II, e 185; CP, arts. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 563.052/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27.02.2020; TJMG, AgExPe no 1.0000.19.058000-1/000, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 23.10.2019; TJMG, AgExPe no 1.0301.18.003361-7/001, Rela. Desa. Beatriz Pinheiro Caires, j. 07.05.2020; TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1001692-29.2026.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA

AGRAVANTE(S): SAMUEL SOUZA MENDES

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por SAMUEL SOUZA MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, nos autos de execução penal (SEEU no 2000064-78.2025.8.11.0046), que indeferiu o pedido de alteração da data-base, decorrente de condenação por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 341627936).

O agravante sustenta que se for
“mantida como data-base o dia 21/03/2025, [...] cumprirá período superior ao devido no regime fechado.”

Requer o provimento para que seja retificado o cálculo,
“com a alteração da data-base para progressão de regime para 04/12/2020”
(ID 341627936).

Prequestiona
“os artigos 118, II, e 185 da LEP, bem como os artigos 1o, III, e 5o, II e XLVI, da Constituição Federal”
(ID 341627936).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento (ID 341627936).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 341627936).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA O RELATÓRIO DE SITUAÇÃO PROCESSUAL – DATA-BASE – Pedido para reconhecer a prisão preventiva como marco inicial para concessão de benefícios da execução penal – Prisão preventiva computada como pena cumprida – Detração realizada – Data-base – Início do cumprimento da reprimenda – Interrupção da prisão cautelar pela liberdade provisória – Precedentes STJ e TJMT – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 343672886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra a seguinte condenação:

- 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], cometido em 4.12.2020, com trânsito em julgado em 7.6.2024 (Ação Penal no 1003230-14.2020.8.11.0046).

Em 28.10.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Indefiro o pedido da defesa e mantenho a data base para cálculo da progressão de regime como sendo o dia 21/03/2025 - data da última prisão, uma vez que o reeducando não permaneceu preso preventivamente de forma ininterrupta.

Ao contrário, após ficar preso preventivamente por um período, foi colocado em liberdade e posteriormente preso novamente, desta vez de forma definitiva para início de cumprimento da pena, razão pela qual não há razões para retificação do cálculo de pena. [...]”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 341627936)

Pois bem.

Extrai-se que o agravante foi preso cautelarmente em 4.12.2020 e colocado em liberdade no dia 8.4.2022. Em 21.3.2025, iniciou o cumprimento da pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima].

O tempo de segregação cautelar [1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias] foi detraído da reprimenda imposta (mov. 12.1), e a data-base para obtenção de benefícios foi fixada em 21.3.2025, ou seja, dia da última prisão/início do cumprimento da pena definitiva (SEEU no 2000064-78.2025.8.11.0046).

Como bem pontuado pela i. Promotoria de Justiça Criminal de Juara, nas contrarrazões,
“o período de prisão provisória foi devidamente computado no sistema SEEU como detração penal, reduzindo o tempo total da pena a cumprir. Assim, não é juridicamente possível que o mesmo período seja novamente aproveitado para fixação da data-base para progressão de regime”
(Pedro Facundo Bezerra, promotor de Justiça - ID

341627936).

Com efeito
, “não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por [...] meses, devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, [...] sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período que ele permaneceu em liberdade”
(STJ, HC no 563.052/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.2.2020)

Ao caso, aplicáveis julgados do e. TJMG:

“Se o reeducando permaneceu solto durante parte da instrução processual, deve ser considerada a data da última prisão como marco inicial para a concessão dos benefícios da execução, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade.”
(AgExPe no 1.0000.19.058000-1/000 – Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 23.10.2019)

“Se o reeducando, preso preventivamente, é agraciado com o benefício da liberdade provisória e permanece solto durante parte da ação penal, o marco inicial para contagem de novos benefícios em sede de execução penal há de ser a data de sua última prisão.”
(AgExPe no 1.0301.18.003361-7/001 – Relatora: Desa. Beatriz Pinheiro Caires – 7.5.2020)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

No tocante ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026